Tribunal: STF
Processo: RE 1466288
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS NO EXTERIOR. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. DOADORA RESIDENTE NO BRASIL. ARTIGO 155, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão monocrática de minha relatoria que desproveu seu recurso extraordinário, nos termos da ementa que se transcreve abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. LEI COMPLEMENTAR IMPRESCINDÍVEL QUANDO HÁ ELEMENTOS DE CONEXÃO COM O EXTERIOR. TEMA 825 (RE 851.108). ADI 6.826. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    Por meio da insurgência sub examine, postula a parte recorrente a reforma do decisum epigrafado, sustentando ser necessário “reconhecer que o Estado Federado tem competência legislativa plena para instituir o ITCMD nas hipóteses em que o doador/donatário for domiciliado no Brasil, pois, nessa hipótese, aplica-se os incisos I e II (ao invés do inciso III) do art. 155, § 1º”.



    É o relatório. DECIDO.



    Prefacialmente, destaco a dispensa de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, em obediência aos princípios da celeridade e da eficiência processuais e, máxime, por não se verificar prejuízo àquela, uma vez que o provimento ora lançado verte pela negativa de seguimento do apelo extremo que se pretende seja provido a partir do manejo do agravo interno (arts. 6º, 8º e 9º, do CPC).



    Outrossim, friso que, examinando o imbróglio à luz dos argumentos perfilhados no agravo interno, desponta que a causa de pedir do recurso extraordinário debate a inaplicabilidade ao caso da conclusão tecida pela Suprema Corte no julgamento do Tema 825 da Repercussão Geral, ao fundamento de ser a doadora residente no Brasil, e não no exterior, de modo a se falar na subsunção ao caso do inciso II do § 1º do artigo 155 da Constituição Federal, e, assim, na dispensa, ao exercício da competência tributária plena pelo Estado, da edição de lei complementar federal.



    Diante disso, julgo necessário o reexame do recurso extraordinário interposto pela parte agravante sob este enfoque, de modo, portanto, que RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, ademais, revisitando a causa de pedir e o pedido objetos do apelo extremo.



    Para tal mister, rememoro que o recurso extraordinário, movido com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional, insurge-se contra o acórdão abaixo ementado, arguindo, em síntese, a ocorrência de violações aos arts. 24 e 155, § 1º, incs. II e III, “b”, ambos da Constituição Federal:



    “MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Tributo exigido de doação recebida no exterior Ausência de lei complementar regulamentando o art. 155, § 1º, III, b, da CF Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 10.705 pelo OE do TJSP Inadmissibilidade da tributação Sentença concessiva da ordem confirmada Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.”



    Pois bem. Na esteira de tal acórdão, depreende-se que a Corte a quo, ao apreciar a controvérsia objeto dos autos, perfilhou ser defeso ao Estado a tributação da doação de bem móvel no exterior a partir do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD enquanto não editada a lei complementar referida na alínea “b” do inciso III do § 1º do artigo 155 da Constituição Federal, consoante o decidido pelo Plenário da Suprema no julgamento do Tema 825 da Repercussão Geral, em que se fixou a seguinte tese: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”.



    A propósito de tal raciocínio, destaco os seguintes trechos do voto do acórdão recorrido extraordinariamente, in verbis: 



      “Sustenta-se que a FESP cobra ITCMD de dinheiro e ativos financeiros recebidos no exterior através de doação também ocorrida fora do país, mas a Lei Estadual 10.705/2000, que autoriza essa cobrança, é inconstitucional porque a cobrança depende de lei complementar da União, nos termos do art. 155, III, b, da CF, ainda não editada.



    (...).



    A União não editou a lei complementar, então o Estado de São Paulo editou a Lei 10.705/2000 com fundamento no art. 24, § 3º, da CF, que permite aos Estados editar normas gerais, na inexistência de lei federal sobre o tema, e no art. 34 do ADCT e regulamentou a cobrança de ITCMD de bens recebidos por doação ou herança no exterior, nos seguintes termos:



    (...).



    Ante a declaração de inconstitucionalidade do Órgão Especial do art. 4º, II, b, da Lei 10.705, fica vedado ao Estado de São Paulo a cobrança de ITCMD de herança recebida no exterior por pessoa aqui domiciliada.”



    A pretendida reforma do decisum suso, com distinguishing em relação ao resolvido no Tema 825 da Repercussão Geral, arrimada na alegação fazendária de ser a doadora residente no Brasil, para fins de subsunção ao caso da norma insculpida no artigo 155, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, revela-se obstada nesta via, já que, à superação da conclusão do Tribunal de origem, afigurar-se-ia necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse viés, destacam-se os precedentes desta Suprema Corte infra ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. BENS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA: TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE COBRANÇA E PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1407429 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. HERDEIRA RESIDENTE NO EXTERIOR. IRRELEVÂNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1345240 AgR, Rel. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2022)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão monocrática agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, procedendo ao reexame do recurso extraordinário, NEGO-LHE SEGUIMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente